Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722881-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KLEBER ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o ente público não formula fundamentação ou pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Aos agravados para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora